Tribunal: TJBA
Processo: 0051172-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051172-17.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARBALLO FARO & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. MANTIDA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por empresa privada em face de acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por ente estadual, deu provimento ao recurso principal para fixar honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ao passo que não conheceu do recurso adesivo da parte autora.

2. A sentença de primeiro grau havia extinguido o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que buscava anular multa administrativa imposta por órgão estadual de defesa do consumidor.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como avaliar a adequação do meio recursal utilizado para veicular tal alegação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

6. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo analisado expressamente a inadequação do recurso adesivo interposto pela parte autora, por ausência de sucumbência recíproca, conforme exige o art. 997, §1º, do CPC.

7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal foi veiculada em recurso adesivo inadmissível, razão pela qual não poderia ser conhecida ou apreciada pelo órgão julgador, sob pena de violação ao princípio da congruência e à preclusão consumativa.

8. A matéria relativa à ausência de intimação pessoal, ainda que alegadamente de ordem pública, está sujeita à preclusão quando não arguida no momento processual oportuno, especialmente após o trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento pacificado no STJ.

9. A intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC possui natureza de norma protetiva de interesse privado da parte autora, e não de norma de ordem pública absoluta, sendo, portanto, passível de preclusão e convalidação.

10. O princípio da instrumentalidade das formas afasta a nulidade do ato quando a parte, ainda que por outro meio, teve ciência inequívoca da necessidade de se manifestar nos autos, não havendo prejuízo processual efetivo.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
0
0051172-17.2010.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
CARBALLO FARO & CIA LTDA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente